Tribunal: TJDFT
Processo: 0731681-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS. PANDEMIA. LEI No 14.034/2020. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 16.428,06 a título de danos materiais relativo ao ressarcimento do valor das passagens aéreas adquiridas pela parte autora. Discorre sobre o cancelamento das passagens no decorrer da pandemia, ressaltando que a agência de viagens poderia efetuar a remarcação ou reembolso das passagens. Ressalta a Lei no 14.034/2020 e assinala que somente ocorrerá a devolução integral dos valores para o passageiro que opte pela sua utilização como crédito, enquanto que no caso de efetivo reembolso da quantia devem ser deduzidas as taxas e penalidades contratuais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. Não é possível acolher a tese recursal de responsabilidade da suposta agência de viagens, visto que ausente indicação de que as passagens teriam sido adquiridas por empresa intermediadora.
VI. Os documentos ID 32807703 e 32807706 demonstram que a parte ré efetuou o cancelamento unilateral do voo da parte autora, previsto para agosto de 2020. Ainda, o autor esclareceu que não possui interesse no recebimento de crédito a ser utilizado dentro de 12 meses, uma vez que sequer detém condições de apurar quando ocorrerá o controle da pandemia de modo a realizar a viagem sem riscos.
VII. A pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei no 14.034/2020 foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
VIII. Nesse contexto, o art. 3o da Lei n.14.034/2020 dispõe que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC. Ainda, o §1o daquele artigo assinala que: “Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento” (grifo nosso).
IX. Portanto, não possuindo a parte consumidora o interesse em aceitar a opção de devolução da quantia mediante crédito, é devido o reembolso integral dos valores adimplidos. Neste sentido: “Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: ‘art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.’ O documento de ID. 26906155 demonstra que, ao contrário do que informa o autor, foi-lhe disponibilizada a opção de crédito integral do valor pago, o qual foi fracionado em dois vouchers, um emitido pela companhia aérea e outro, pela intermediadora. Todavia, não restou demonstrado o assentimento do autor quanto a tal proposta, de modo que se mantém a sentença que reconheceu a obrigação de reembolsar, mediante o cancelamento do crédito disponibilizado.” (Acórdão 1368341, 07268538720208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Nada a prover quanto ao pedido para que seja respeitado o prazo de 12 meses da compra da passagem aérea para o reembolso, visto que já transcorrido o referido prazo, uma vez que a passagem foi adquirida em março de 2020.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.